Tribunal: TJDFT
Processo: 0751152-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA EM CONTA DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. No caso dos autos, a agravante exerce a atividade econômica como empresária individual. Desse modo, o registro de CNPJ e CF/DF do empresário individual atende a finalidade meramente fiscal, não servindo para criar ente personalizado diverso da pessoa física que é a titular da empresa individual. Assim sendo, por não haver ente personalizado distinto, é possível a incidência de penhora sobre as contas pertencentes à pessoa física.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude.
3. Verificado que não restou demonstrado indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, hábil a afastar a impenhorabilidade, há que ser reformada a decisão agravada, eis que a penhora recaiu sobre montante inferior a 40 salários mínimos, cujo limite, estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna da executada/agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.